Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700313-24.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., ANDRE LUIS BENTO APELADO: ANDRE LUIS BENTO, TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Os recursos de apelação interpostos nos autos foram julgados nos termos do v. acórdão de ID 23982068. Para fins de cumprimento da obrigação, a parte ré Telefônica Brasil S/A realizou depósito judicial nos IDs 24840327 e seguintes. Intimado o autor para se manifestar, apresentou petição no ID 25411598, impugnado o valor. Considerando que resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se aos autos ao d. Juízo de origem para as providências cabíveis, tendo em vista a impugnação apresentada pelo autor. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator